Tribunal: TJPA
Processo: 0021654-13.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021654-13.2004.8.14.0301

APELANTE: OROCENTRO LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR CUMULADO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DA TJLP. COBRANÇA DE JUROS E MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Tratando-se de cédula de crédito industrial, admite-se a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes. Precedentes do STJ.

2. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários (Súmula 288/STJ).

3. Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Precedentes do STJ.

4. Recurso de Apelação Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OROCENTRO LTDA – ME em face da sentença (ID. 4475750) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR CUMULADO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada pela parte apelante
em face de BANCO DA AMAZONIA SA, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 4475756), aduzindo que o contrato objeto da revisão está eivado por nulidades que afetam o equilíbrio da relação, vez que permitida a alteração unilateral de requisitos essenciais do contrato, que antes seria via FNO e passou a ser via FINAME. Além disso, argumenta que há excesso de onerosidade em razão da capitalização de juros, utilização de indexadores alternativos, bem como flutuação de taxas e majoração periódica das taxas de juros sem interferência da parte autora. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes e que seja excluída a condenação imposta ao apelante de pagamento das custas, despesas e honorários processuais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 4475757, fls. 3-9, pugnando pela manutenção da sentença e total improvimento recursal.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

De pronto, adianto ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a codificação consumerista
não
se aplica nos contratos de empréstimo bancários destinados ao incremento da atividade empresarial de pessoa jurídica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. CONTRATO BANCÁRIO. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS COM FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. 3. TAXA DE JUROS QUANTO AOS RECURSOS DO FNE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.

3. A Corte estadual decidiu a questão acerca da suposta abusividade das taxas de juros quanto aos recursos do FNE com amparo no contrato e nas provas carreadas aos autos, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 539/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Súmula 83/STJ.

3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Súmula n. 539 do STJ.

4. Não deve ser acolhido o requerimento da parte agravada para que seja aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, pois a interposição do presente agravo interno não se revela manifestamente inadmissível, tampouco reveste-se de caráter abusivo ou protelatório.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

As normas consumeristas são normas de ordem pública e interesse social, prevalecendo sobre a vontade das partes, e que têm por essência a proteção do consumidor, tido como sujeito frágil tecnicamente, financeiramente, cientificamente, faticamente, juridicamente ou economicamente em relação ao fornecedor. Logo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre da vulnerabilidade do consumidor.

Assim, para a constatação da incidência das normas consumeristas no presente caso, deve-se analisar se a parte autora insere-se no conceito de consumidor inserto no art. 2º, do CDC,
verbis:
“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Como destinatário final, na visão da doutrina finalista ou subjetiva (doutrina esta adotada pelo Superior Tribunal de Justiça) entende-se por aquele que retira o bem da cadeia de consumo para utilizá-lo (destinatário final fático), ou seja, consumidor seria aquele não profissional, que não utiliza o bem para continuar a produzir.

Assim, no presente caso, a empresa autora não se amolda ao conceito de consumidor, vez que o contrato firmado junto à instituição financeira tinha por objeto valores para o incremento da atividade empresária da pessoa jurídica apelante, não se encerrando a utilização do produto na empresa, mas perpetuando-se na cadeia produtiva da atividade lucrativa da sociedade empresária.

Ademais, por se tratar de sociedade anônima, que possui constituição mais complexa em relação às demais formas societárias, conclui-se que a empresa não detém a vulnerabilidade inerente à relação de consumo.

Diante de tais considerações, rejeito o argumento da apelante no que diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para fins de acolhimento da alegação de abusividade nas cláusulas contratuais.

Por via de consequência, resta impossibilitado o reexame das cláusulas contratuais, por incidirem os princípios do ato jurídico perfeito e do
pacta sunt servanda
, sendo as cláusulas contratuais que ditarão o transcorrer da relação negocial.

Por oportuno, registro que na teoria geral dos contratos o princípio do
pacta sunt servanda
traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos. Esta norma princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado.

Neste sentido, enuncia o artigo 422 do Código Civil que “os contratantes serão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé”, devendo, portanto, serem mantidas as disposições contratuais celebradas entre as partes sob o manto da autonomia da vontade.

Assim, não havendo comprovação nos autos de que as partes, no momento da contratação e da execução do contrato, não guardaram a probidade e a boa-fé, bem como não havia vícios que maculassem a vontade dos contratantes, adianto que não há razão para a modificação dos termos contratuais avençados diante da inexistência de ilegalidades, consoante a seguir analisado.

Nas razões do presente recurso, o apelante afirma que o
contrato objeto da revisão está eivado por nulidades que afetam o equilíbrio da relação, vez que permitida a alteração unilateral de requisitos essenciais do contrato, que antes seria via FNO e passou a ser via FINAME. Afirma que há excesso de onerosidade em razão da capitalização de juros, utilização de indexadores alternativos, bem como flutuação de taxas e majoração periódica das taxas de juros sem interferência da parte autora.

No que concerne à mudança do financiamento de FNO para FINAME, observo que a carta enviada pelo réu para a parte autora em 28/03/2000, nada dispõe acerca da modalidade de financiamento, constando apenas que o pleito de financiamento junto ao banco tinha sido deferido sob determinadas condições, as quais estão consignadas no aludido documento (ID. 4475739, fl. 42).

O mero envio de carta pelo banco à parte autora não vincula o contrato firmado posteriormente, até mesmo porque a carta se limitou a informar as condições sob as quais o financiamento seria concedido.

Assim, se houve precipitação do autor em comprar o equipamento com base tão somente na carta, sem sequer o financiamento ter sido liberado, tal culpa não recai sobre a instituição financeira.

Ainda percorrendo os autos, verifico correspondência enviada pela parte autora/apelante à instituição financeira, datada de 28/09/2000, informando ter ciência de que os encargos financeiros da proposta de financiamento foram alterados e sinalizando sua concordância com os novos termos (vide ID. 4475741, fls. 32-33).

Por outro lado, a CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL é datada de 21 de dezembro de 2000 (ID.

4475739, fl. 43 e ss), com vencimento para 15 de dezembro de 2004 e prevê que o valor do crédito será provido com recursos captados pelo BNDES, com moeda estrangeira, na forma da Resolução nº 635/87, de 13.01.87, através de sua mandatária Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME.

Desse modo, não há que falar em alteração unilateral da avença, vez que a carta enviada pelo banco ao autor nada fala sobre a linha de crédito adotada, se FNO ou FINAME. Já a cédula de crédito assinada pela parte autora prevê expressamente que seria através da FINAME, além de estabelecer as demais condições da operação, com as quais a parte autora anuiu.

Acerca da capitalização,
em julgamento de recurso repetitivo nº 1.388.972 - SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível tanto a capitalização de juros mensais quanto a capitalização de juros anuais, quando houver pactuação expressa.

Ademais, o STJ é pacífico quanto à possibilidade de capitalização de juros em cédula de crédito industrial, desde que expressamente pactuado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva do Banco Santander S.A. na ação de execução de cédula de crédito industrial, bem como se a parte agiu com má-fé processual, pois tal análise esbarra na Súmula 7/STJ.2. A. orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se manifesta no sentido de que é possível a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes.3Atestando a instância originária a expressa previsão no contrato dos juros capitalizados, não cabe ao STJ alterar tal conclusão, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.4. A jurisprudência desta Corte Superior considera impossível a limitação dos juros remuneratórios, exceto quando exorbitantes.5. No caso dos autos, tendo o Tribunal Regional Federal atestado a razoabilidade do encargo, não cabe ao Tribunal de Uniformização, através do julgamento de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas, ante a aplicação da Súmula 7/STJ.6. O Tribunal Regional Federal atestou que a recorrente foi a responsável pelo atraso no cumprimento da obrigação, entendimento que não pode ser revisto por esta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.7. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a aplicação da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.8. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.672.305/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Portanto, considerando a expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não há que se falar em invalidade contratual.

Outrossim, não merece acolhida a alegação de que a cobrança da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é abusiva, pois, consoante consta na sentença, uma vez contratada, pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários, em conformidade com a Súmula 288 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TJLP. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários" (Súmula 288/STJ). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.585.575/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Também de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, é possível à instituição financeira, em substituição à comissão de permanência, cobrar os juros remuneratórios limitados em 12% ao ano, além de juros de mora e multa contratual, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no Ag n. 1.094.217/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de cédula de crédito rural, COMERCIAL E INDUSTRIAL, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança dO REFERIDO ENCARGO em caso de inadimplência. MULTA DE MORA. LIMITAÇÃO EM 2% AO ANO. INADMISSIBILIDADE. O DECRETO-LEI N. 167/1967 É EXPRESSO EM AUTORIZAR, NO CASO DE MORA, A COBRANÇA DE MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO (ART. 71)". PRECEDENTES TJCE E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 13 de julho de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 05196122220008060001 CE 0519612-22.2000.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

Assim, no caso concreto, observa-se que as cláusulas previstas no contrato para situação de inadimplência estão dentro dos limites impostos pela legislação vigente e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a improcedência dos pedidos autorais.

Outrossim, registro que a sentença foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, logo, inaplicável o comando do art. 85, §11, do CPC/2015 para majoração dos honorários.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024